Tribunal: TJMT
Processo: 1049479-56.2023.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-11
Data de publicação: 2024-03-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1049479-56.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Financiamento de Produto]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THIAGO PARAHIBA - CPF: 023.574.231-70 (RECORRENTE), GABRIEL ADRIANO DOMINGUES - CPF: 018.184.851-17 (ADVOGADO), AMIRA FADIA AYOUB - CPF: 030.288.371-10 (ADVOGADO), JOAO VITOR ALMEIDA CAMPOS - CPF: 036.961.681-22 (ADVOGADO), OMNI FINANCEIRA S/A - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (RECORRIDO), GIULIO ALVARENGA REALE - CPF: 639.139.336-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1049479-56.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1049479-56.2023.8.11.0001

Recorrente:
Thiago Parahiba

Recorrida
: Omni Financeira S.A.

EMENTA

RECURSO INOMINADO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA -
SEGURO PRESTAMISTA
VINCULADO A CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - VENDA CASADA CONFIGURADA –
COBRANÇA INDEVIDA
-
RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES

– DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA APENAS PARA CONDENADAR A EMPRESA RECORRENTE A RESTITUIR O VALOR NA FORMA SIMPLES – MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1049479-56.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1049479-56.2023.8.11.0001

Recorrente:
Thiago Parahiba

Recorrida
: Omni Financeira S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de

Thiago Parahiba

Ação:
Revisional de Contrato Cumulada com Restituição de Valor Pago em Excesso.

Origem:
1o Juizado Especial Cível de Cuiabá - MT.

Sentença
(Id.
198617209
): julgou improcedentes os pedidos autorais, sob o fundamento de que não restou comprovado qualquer vício de consentimento por parte do consumidor na contratação, objeto da lide.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198617210

): requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado procedente o pedido autoral.

Contrarrazões (Id.
198617211
): pugna pelo desprovimento do recurso interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.° 1049479-56.2023.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.° 1049479-56.2023.8.11.0001

Recorrente:
Thiago Parahiba

Recorrida
: Omni Financeira S.A.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de Ação Revisional de Contrato Cumulada com Restituição de Valor Pago em Excesso proposta por Thiago Parahiba em face de Omni Financeira S.A., em razão de falha na prestação de serviço decorrente da venda casada de contrato de seguro vinculado ao contrato de financiamento.

Da narrativa dos fatos extrai-se que o recorrente alega ter firmado um contrato de financiamento junto à recorrida, porém esta teria condicionado a contratação do financiamento à realização de seguro prestamista no valor de R$ 991,14 (novecentos e noventa e um reais e quatorze centavos), caracterizando venda casada, além da cobrança de tarifa de cadastro no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), motivo pelo qual requer a devolução em dobro da quantia paga e indenização por danos morais.

Em contraponto, a empresa recorrida assevera a legalidade na contratação nos moldes pactuados.

Da análise detida dos autos, não se verificam, no caderno processual, documentos que comprovam que o recorrente tinha pleno conhecimento de que estava adquirindo, voluntariamente, o seguro prestamista.

Com efeito, constata-se no caderno processual que o contrato, objeto da lide, foi assinado digitalmente pelo recorrente, aliado ao fato de que se trata de contratação conjunta dos serviços (financiamento mais seguro) em um único instrumento contratual.

Outrossim, saliente-se que o referido negócio jurídico é um contrato de adesão, em que não há rubricas da assinatura do recorrente em cada uma das páginas do instrumento contratual, manifestando, de forma clara, de sua ciência em relação à contratação do referido seguro.

Desse modo, conclui-se que a recorrida não trouxe aos autos nenhuma prova de que a oferta do serviço de seguro foi realizada de forma clara e que foi apresentada ao recorrente a opção de escolha de outra seguradora. Assim, evidenciam-se
indícios fortes da ocorrência da conduta abusiva praticada pela recorrida diante da venda casada, atrelando o contrato de seguro ao contrato de financiamento.

Registre-se que se

considera venda casada quando o fornecedor de produtos ou serviços condiciona o pedido do consumidor à aquisição de outro produto ou serviço ou, sem justa causa, condiciona a aquisição de limites quantitativos.

São critérios para a caracterização da venda casada:
a) comercialização conjunta de produtos que geralmente são comercializados separadamente; e b) não oportunizar ao consumidor aquisição de produto equivalente da concorrência
, consoante artigo 39, inciso I, do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito, segue jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“RECURSO
ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 972/STJ. DIREITO BANCÁRIO. DESPESA DE PRÉ-GRAVAME. VALIDADE NOS CONTRATOS CELEBRADOS ATÉ 25/02/2011.SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. VENDA CASADA. RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA. ANALOGIA COM O ENTENDIMENTO DA SÚMULA 473/STJ.DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA. NÃO OCORRÊNCIA. ENCARGOS ACESSÓRIOS. 1.DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA: Contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, com instituições financeiras ou equiparadas, seja diretamente, seja por intermédio de correspondente bancário, no âmbito das relações de consumo. 2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva .
2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato não descaracteriza a mora. 3. CASO CONCRETO. 3.1. Aplicação da tese 2.3 ao caso concreto, mantendo-se a procedência da ação de reintegração de posse do bem arrendado. 4.
RECURSO
ESPECIAL DESPROVIDO.” (STJ REsp 1639320/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 12/12/2018, DJe 17/12/2018)”.

No caso em questão, resta evidente a venda casada de seguro de proteção financeira, diante da não comprovação do fornecimento ao consumidor da liberdade de escolha da seguradora, tendo em vista a contratação conjunta de financiamento e seguro em único contrato de adesão, e a ausência de rubricas em todas as páginas do contrato que demonstra que não houve a
livre manifestação de vontade do autor recorrente.

A propósito, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, assim decidiu:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA –
CONTRATO BANCÁRIO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULOS COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– REVISÃO DE CLÁUSULAS – JUROS REMUNERATÓRIOS – OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – ABUSIVIDADE NÃO EVIDENCIADA –
ADESÃO DE SEGURO PRESTAMISTA E ASSISTENCIAL – VENDA CASADA – COBRANÇA INDEVIDA –
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA NÃO PREVISTA NO CONTRATO –
RESTITUIÇÃO DE VALORES NA FORMA SIMPLES
– JUROS E CORREÇÃO MANTIDOS – COMPENSAÇÃO DE VALORES – OMISSÃO SANADA – EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, SEM ATRIBUIR EFEITOS INFRINGENTES. Verificada a necessidade de aclaramento de questão apontada, imperioso o acolhimento dos embargos de declaração, para saná-la. Entretanto, o esclarecimento acerca de questão tratada no acórdão embargado não altera seu resultado, caso em que não há concessão de efeito infringente.(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1015505-10.2020.8.11.0041, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 12/07/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/07/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA PRESTAMISTA -
VENDA CASADA CONFIGURADA
–
COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES NA FORMA SIMPLES –
MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA – REDISTRIBUIÇÃO DA SUCUMBÊNCIA – ARTIGO 86 DO CPC -
RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que “a contratação de seguro no bojo do contrato de financiamento caracteriza venda casada”, o que não é permitido pelo ordenamento jurídico. Configurada venda casada de seguro de proteção financeira, é devida a devolução, na forma simples, dos valores cobrados indevidamente. A repetição do indébito se dá de forma simples, quando a cobrança amparou-se em disposição contratual que, até então, não havia sido declarada abusiva. [...]” (TJ-MT - AC: 00077621720168110037 MT,
Relator
: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de
Julgamento
: 04/03/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/03/2020)”.

No que tange ao pedido de repetição de indébito dos valores descontados indevidamente, prevê o artigo 42, do Código de Defesa do Consumidor, in verbis:

“Artigo 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça. Parágrafo único.
O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.”

Da leitura do dispositivo legal é possível concluir que a condenação à repetição do indébito de forma dobrada somente ocorrerá quando comprovada a má-fé da cobrança.

Ocorre que, a má-fé não se presume, pressupondo para sua configuração a demonstração cabal e inequívoca do intuito pernicioso, ardiloso ou fraudulento da parte, o que não restou comprovado no caso.

Quanto ao dano moral
, a mera
cobrança indevida
, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral, quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos de tal cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

Ademais, não restou comprovado nos autos qualquer situação que denote violação ao direito da personalidade.

Portanto, inviável o reconhecimento de indenização por dano moral, pois a restituição do valor pago indevidamente é suficiente para a restauração do “status quo ante”.

Por essas razões, conheço do recurso interposto, e, no mérito,
DOU-LHE
parcial provimento apenas para
condenar a recorrente
a restituir ao, a título de danos materiais,
o valor de
R$ 991,14 (novecentos e noventa e um reais e quatorze centavos)
,
n
a forma simples, mantendo a sentença nos demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2024